Tribunal: TJMT
Processo: 1041732-55.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041732-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRENDA GUERRA DE OLIVEIRA - CPF: 032.157.661-67 (RECORRENTE), UILZANIA SOBRINHO CASTANON - CPF: 568.511.971-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR.

SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA,
DE OFÍCIO
.
POSSIBILIDADE. ART. 492 DO CPC.
LIMITAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL AO PRETENDIDO NA INICIAL. MÉRITO
.
ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA.
REVISÃO DE FATURA
. MÉDIA MESES ANTERIORES.
TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON, INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR. READEQUÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

É ultra petita a condenação em dano moral que ultrapassa o valor pretendido na reclamação (
art. 492 do CPC
).
2-
A responsabilidade da concessionária do serviço de
água e esgoto
é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6º da Constituição Federal
c.c.
art. 14, § 3º e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 203262038, na reclamação nº

1041732-55.2023.8.11.0001, do 6º JEC da Capital, que julgou procedentes os pedidos da inicial, com a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- redução do dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
da sentença
ultra petita. – condenação do dano moral superior ao pretendido
.

No caso, o Juízo de Primeiro Grau ultrapassou, na condenação do dano moral, o valor pretendido pelo Recorrido (
id. 203264740
), sendo que este perquiriu, o valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), enquanto a condenação se deu em R$ 8.000,00 (
oito mil reais
).

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DÉBITO DA FATURA NA CONTA-CORRENTE DA AUTORA AUTORIZADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR.
REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO POSTULADA ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM 08 DIAS APÓS O PEDIDO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 2ª TR – RI nº 50021580720228210132 – relª. Juíza Carla Patricia Boschetti Marcon – j. 13/9/2023). Grifei.

“Ementa: ACÓRDÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DO AUTOR DE CELEBRAÇÃO JUNTO AO BANCO RÉU - DESCONTOS INDEVIDOS DAS PARCELAS MENSAIS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - QUESTÃO INCONTROVERSA -
DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA
– FATO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM MODERAÇÃO (R$6.000,00). Falha na prestação do serviço do banco recorrente. Ausência de qualquer prova da suposta contratação. Declaração de inexistência da relação jurídica bem reconhecida.
Ausência de pedido de devolução dos valores em dobro. Sentença extra petita.
Dano moral configurado. Sentença reformada em parte, no mais mantida pelos próprios fundamentos. Pedido contraposto que deveria ser efetuado em contestação. Pedido não conhecido, com a ressalva que há nos autos comprovação da devolução do valor pelo recorrido. Recurso improvido.”
(TJSP – 1ª TR – RI nº 1003364-75.2021.8.26.0438 – rel. Juiz José Daniel Dinis Gonçalves – j. 16/12/2021). Grifei.

Portanto, o valor do dano moral, se reconhecido, deve se limitar ao pretendido na reclamação, que foi de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
)

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- dano moral.

Demonstrada a tentativa de solução via administrativa e Procon, sem sucesso, e considerando a resistência da Recorrente, sem demonstração de provas, resta configurado o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“Ementa: FACULDADE – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS – RECONHECIMENTO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA –
REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROCON – DANO MORAL CONFIGURADO –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.”
(TJMT – TRU – RI nº 1001470-86.2022.8.11.0037 - RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida – J. 7/11/2022 DJE 8/11/2022). Grifei.

Denota-se que não houve negativação, nem suspensão do fornecimento de água.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença se torna excessivo, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para o fim de:

a)
reconhecer, de ofício e em preliminar,

a prolação de sentença ultra petita, determinando a limitação do dano moral no limite da pretensão inicial
; b)
no mérito, reduzir o valor arbitrado em dano moral para
R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
c)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
d)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024